Tribunal: TJES
Processo: 0003378-86.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003378-86.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIZEU FERREIRA CUNHA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – AUTORIA
E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO D
E
ABSOLVIÇÃO –
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADO – DESISTÊNCIA NÃO AFERIDA - AUSÊNCIA DE FATO OU TESE QUE PUDESSE SUGESTIONAR ABALO PSÍQUICO A DENOTAR INIMPUTABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese o apelante destacar que não estava com condições psíquicas favoráveis no dia do fato, a denotar possível inimputabilidade, é importante salientar que a defesa em nenhum momento durante a instrução norteou tese nesse sentido, concluindo-se, portanto, que:
a
.
Não fora deduzido argumento ou produzida prova capaz de sugestionar importante alteração da saúde mental do apelante, ou a supressão das capacidades de entendimento ou de autodeterminação;
b.

Tendo o apelante destacado em juízo que fez uso de álcool no dia do fato denunciado, temos que o uso deliberado do álcool, por si só, não é capaz de gerar dúvida quanto à higidez mental.

2.
Os pleitos de absolvição, desclassificação
e desistência voluntária
foram rejeitados
, na medida em que as provas dos autos se revelam claras no sentido de que o apelante praticou o crime de roubo, com emprego de arma de fogo, perpetrando grave ameaça,
tendo consumado o delito
, tudo segundo o depoimento da vítima prestado em juízo,
coerente com o que fora reafirmado em juízo por
policias que atenderam a ocorrência.

Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

3.
A pretensão de redimensionamento da pena-base também fora rejeitada, haja vista que a mesma foi fixada um pouco acima do mínimo legal – em 05 anos e 06 meses de reclusão, de uma pena que varia de 04 a 10 anos, – à luz de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas com juridicidade, tratando-se de fixação que se projetou em observância da fração ideal de 1/8 defendida pela doutrina e jurisprudência.

4.
Comprovada a prática do crime com emprego de arma de fogo, imperiosa é a aplicação da causa de aumento contida no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

5.
Fixada definitivamente a pena no importe de 09 anos e 02 meses de reclusão, a fixação do regime inicial fechado era mesmo medida pertinente, nos termos do artigo 33, § 2º , "a", do Código Penal.

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
ELIZEU FERREIRA CUNHA JUNIOR
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SÃO MATEUS
/ES
, que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 157, parágrafo 2º-a, inciso I do Código Penal.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Que não estava com condições psíquicas favoráveis no dia do fato;
2.
Não restou comprovada a autoria do delito imputado;
3.
A conduta deveria ser desclassificada para fins de reconhecimento do crime de ameaça;
4.
O caso atrai o reconhecimento da desistência voluntária;
5.
A pena-base fora dimensionada sem a juridicidade que se requer;
6
.
O regime inicial para início de cumprimento de pena igualmente fora fixado sem juridicidade.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de absolvição, desclassificação, redimensionamento da pena e alteração do regime de pena, mas entendo que as referidas pretensões não devem prosperar, senão vejamos:

A exordial acusatória destaca, em síntese, que “no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 22h, na Rua Pascoal Briochi, bairro Santo Antônio, São Mateus/ES, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, pertencente à vítima Paulo Gomes Ferreira.

Narra a peça inquisitiva que na data e local supracitados, Paulo Gomes Ferreira encontrava-se saindo da igreja que frequenta, momento em que o denunciado na posse de uma arma de fogo anunciou o assalto, mediante grave ameaça, obtendo êxito ao subtrair o aparelho da vítima.

Ato contínuo, o denunciado tentou evadir-se do local, contudo foi impedido por transeuntes que ouviram os gritos de socorro proferidos pela vítima e pelas pessoas que estavam ao redor. Em seguida, uma guarnição da polícia militar, que patrulhava pelo bairro, foi informada do ocorrido, e ao chegar no local os policiais militares refizeram o caminho percorrido pelo denunciado, obtendo êxito ao localizar o aparelho celular roubado, bem como a arma de fogo utilizada no crime, ambos se encontravam descartados próximo de um terreno baldio. A prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se, portanto, evidenciados nos autos pelo BU n° 45999098 de fls. 03/04; pelos Termos de Declaração de fls. 05/07; pelo Auto de Restituição (entrega) n° 546.5.06491/2021 de f1.17 e pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo à f.18. ( ... )"

A materialidade está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, como o Boletim Unificado n° 45999098, Auto de apreensão, Auto de Restituição , Auto de apreensão de arma de fogo, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo .

Em que pese o apelante destacar que não estava com condições psíquicas favoráveis no dia do fato, a denotar possível inimputabilidade, é importante salientar que a defesa em nenhum momento durante a instrução norteou tese nesse sentido, concluindo-se, portanto, que:
1.
Não fora deduzido argumento ou produzida prova capaz de sugestionar importante alteração da saúde mental do apelante, ou a supressão das capacidades de entendimento ou de autodeterminação;
2.
Tendo o apelante destacado em juízo que fez uso de álcool no dia do fato denunciado, temos que o uso deliberado do álcool, por si só, não é capaz de gerar dúvida quanto à higidez mental.

Os pleitos de absolvição, desclassificação
e desistência voluntária
devem ser rejeitados, na medida em que as provas dos autos se revelam claras no sentido de que o apelante praticou o crime de roubo, com emprego de arma de fogo, perpetrando grave ameaça
e de forma consumada
, tudo segundo o depoimento da vítima prestado em juízo,
coerente com o que fora reafirmado em juízo por
policias que atenderam a ocorrência.

A vítima efetivamente declarou que
“
estava na rua quando foi abordad
a
pelo acusado com a arma em punho; QUE o réu abriu a porta do carro e pegou apenas seu telefone celular; QUE alegou estar sem a chave do carro; QUE o réu foi capturado pelos populares; QUE ficou abalado emocionalmente após o ocorrido; QUE a arma estava municiada; QUE o celular foi encontrado próximo ao carro”.

Registro, por oportuno que se perfaz, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos
testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado.

Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

A pretensão de redimensionamento da pena-base também deve ser rejeitada, haja vista que a mesma fora fixada um pouco acima do mínimo legal – em 05 anos e 06 meses de reclusão, de uma pena que varia de 04 a 10 anos, – à luz de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas com juridicidade, tratando-se de fixação que se projetou em observância da fração ideal de 1/8 defendida pela doutrina e jurisprudência.

Comprovada a prática do crime com emprego de arma de fogo, imperiosa é a aplicação da causa de aumento contida no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal.

E fixada definitivamente a pena no importe de 09 anos e 02 meses de reclusão, a fixação do regime inicial fechado era mesmo medida pertinente, nos termos do artigo 33, § 2º , "a", do Código Penal.

É o caso dos autos.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.